Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO.
1. Os pleitos de condenação do requerido ao pagamento de multa, ante o não comparecimento em audiência de conciliação, e à prestação de contas caracterizam inovação recursal, pois não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem. A análise de questões inéditas em grau recursal é inviável, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância. Apelação não conhecida nesse ponto.
2. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou após a sentença, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC. Apelação não conhecida no aspecto.
3. Firmada a natureza civil da relação estabelecida entre as partes e sem a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC), aplica-se a regra ordinária do ônus probatório prevista no caput do art. 373 do CPC, de acordo com a qual incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. O conjunto probatório não é capaz de demonstrar o descumprimento do contrato de locação por inadimplemento de despesas, como as condominiais e os gastos com água e luz, nem os danos materiais e morais alegadamente sofridos em decorrência do descumprimento não comprovado da avença, de modo que se impõe a manutenção do julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, em conformidade com o art. 373, I, do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, desprovido. Honorários majorados.